Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009016-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERLI DA SILVA GREGORIO - CPF: 960.814.221-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI FERREIRA LOPES E SILVA - CPF: 009.271.281-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VÁRIOS CRIMES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1.PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– ALARDEADA POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR A TEOR DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ -
MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
2.
MÉRITO
: AVENTADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO JUÍZO
A QUO
– FEITO AGUARDANDO O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTA DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
O pleito de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) com espeque na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ foi aventado diretamente a este eg. Tribunal de Justiça, a impedir seja analisado por esta instância revisora, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Mérito
: Os lapsos temporais previstos na lei processual penal servem apenas como parâmetro geral, uma vez que admitem dilação em razão de particularidades do caso concreto, desde que respeitado o princípio da razoabilidade. Assim, havendo pluralidade de acusados [em número de três], assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos em dobro, não se apresenta de todo desarrazoado o tempo de menos de 06 (seis) meses para o trâmite processual, máxime se não verificado qualquer ato procrastinatório da acusação ou descaso do d. magistrado singular na condução do feito, a impedir o reconhecimento do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, estando o processo na fase do art. 402 do CPP, infere-se ter havido o encerramento da instrução processual, o que faz incidir a Súmula n.º 52 do STJ.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

WANDERLI DA SILVA GREGORIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
decretou e mantém por tempo excessivo sua prisão preventiva
nos autos do processo-crime n.º 23-48.2020.811.0038 (cód. 113728) em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 12 e art. 15 da Lei n.º 10.826/03; art. 32, §2º da Lei n.º 9.605/98; art. 147 do CP; e art. 5º, inc. III da Lei n.º 11.340/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

A fim de contextualizar os fatos da hipótese versanda, assevera o i. Defensor Público que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante no dia 26/12/2019, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva na mesma data, e permanece segregado desde então, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória do feito correlato, visto que o órgão acusatório insiste na oitiva de uma testemunha residente em outra comarca.

Nessa ordem de idéias, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o impetrante que a subsistência da prisão processual do paciente até a data designada para

colheita do depoimento da última testemunha da acusação [17/05/2020], configura malsinado
excesso de prazo
, pois afirma que a manutenção do ergástulo resultará em recolhimento ao cárcere por, no mínimo, 05 (cinco) meses, o que
fere de morte o princípio da razoável duração do processo;
ressaltando, nesse ponto, que
inexiste desídia da defesa técnica
a justificar o maior elastério na marcha processual, mormente porque a resposta à acusação foi apresentada tempestivamente e o paciente encontra-se segregado no distrito da culpa, a afastar qualquer alegação de que o feito é demasiadamente complexo.

Enfim, alude à atual
situação de pandemia declarada pela OMS em
relação ao novo coronavírus (Covid-19)
e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de

reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF ao se manifestar em caráter liminar na ADPF

n.º 347, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias são dotadas de infraestrutura

precária e com condições favoráveis à propagação da doença, não dispondo de equipamentos de proteção individual para os agentes prisionais que acompanham os detentos às unidades de
saúde, tanto que o CNJ editou a Recomendação n.º 62/2020, propondo sejam as prisões provisórias substituídas por recolhimento domiciliar, notadamente daqueles que se encontram reclusos em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de
“relaxar, revogar, suspender ou substituir”
(sic) sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 40263011 ao ID 40263021.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
40302471
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID
40375971
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
não conhecimento
da ação constitucional, e, no mérito, pela
denegação

da ordem
(ID

40785456
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não conhecimento do
writ
, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca do pedido de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo Covid-19, o que, na intelecção do i. órgão ministerial, impede que a matéria seja diretamente debatida neste eg. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Com efeito, a Recomendação n.º 62, de
17/03/2020
, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propôs a adoção de inúmeras medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, dentre as quais foi orientado aos magistrados que procedessem à reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se idosos,
indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do vírus.

Todavia, nos termos dos artigos 4º e 5º da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Em sendo assim,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne à tese de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere à tese remanescente de
excesso de prazo
na prisão preventiva, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Wanderli da Silva Gregorio,
denunciado nos autos da ação penal n.º 23-48.2020.811.0038 (cód. 113720), como incurso nas penas do
art. 12 e art. 15 da Lei n.º 10.826/03; art. 32, §2º da Lei n.º 9.605/98; art. 147 do CP; e art. 5º, inc. III da Lei n.º 11.340/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal,
foi preso em flagrante no dia
26/12/2019
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva na mesma data, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da ofendida, evitando, assim a reiteração delitiva do acusado, que aparenta ser um contumaz transgressor da Lei.

Ofertada a denúncia na data de
08/01/2020
, foi devidamente recebida pela d. autoridade acoimada de coatora em
11/01/2020
, oportunidade em que determinada a citação do acusado, que ocorreu em
16/01/2020
.

Posteriormente, com a apresentação da resposta à acusação pelo defensor dativo nomeado, o MM Juiz de primeiro grau, constatando não ser hipótese de absolvição sumária, ratificou o recebimento da denúncia em
03/02/2020
e designou a data de
26/02/2020
para realização da audiência instrutória.

Na data outrora agenda foram ouvidas a vítima, uma testemunha e realizado o interrogatório do acusado, ficando pendente a oitiva da testemunha
Ricardo Cunha Ferreira
, a ser realizada mediante a expedição de carta precatória, tendo em vista que reside em comarca distinta daquela em que tramita o feito correlato; sendo determinado, na mesma ocasião, que após o retorno da missiva devidamente cumprida, fossem os autos encaminhados, sucessivamente, à acusação e à defesa, para apresentação de alegações finais.

Em seguida, na data de
23/04/2020
, o d. magistrado singular, ao verificar que o feito encontrava-se tão somente no aguardo dos memoriais escritos, proferiu a seguinte decisão reforçando o pronunciamento anterior,
in verbis
:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de WANDERLI DA SILVA GREGÓRIO, como incurso nas condutas descritas na Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 15; Lei n. 9.605/1998, art. 32, § 2º; CP, art. 147, caput com as implicações da Lei n. 11.340/2006,

n/f do CP, art. 69, pendente de alegações finais, razão pela qual DETERMINO que após o retorno da precatória devidamente cumprida, os autos sejam enviados/remetidos, sucessivamente, à acusação e intimada a defesa para que apresentem estas por memorial, no prazo de 5 (cinco) dias, e por fim, os autos deverão ser conclusos para que seja proferida sentença.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.”

Atualmente, os autos encontram-se aguardando a juntada da missiva expedida para colheita do depoimento da testemunha faltante, para que as partes apresentem suas alegações finais escritas e, enfim, seja o feito sentenciado.

À vista disso, e ao revés do que tenta incutir a defesa, não vislumbro a ocorrência do alardeado excesso de prazo, mormente se considerado que
o feito tramita há menos de 06 (seis) meses
e
as providências necessárias para garantir a celeridade da marcha processual estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente, que tem se mostrado extremamente diligente na condução do processo.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Destarte, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento,
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas vicissitudes que permeiam a hipótese concreta.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da marcha processual e/ou da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o relaxamento da medida extrema, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque a fase instrutória já se encontra em vias de ser encerrada, estando o feito apenas aguardando o retorno da missiva expedida para colheita do depoimento da última testemunha, bem assim da apresentação das respectivas alegações finais para que seja prolatada a sentença e, enfim, solucionado seu mérito.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto ,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine à tese de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que sua análise direta por este eg. Sodalício configura indevida supressão de instância
.

E,
no mérito
, em relação ao remanescente argumento de excesso de prazo na custódia provisória,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
WANDERLI DA SILVA GREGORIO
e, por consequência, mantenho a sua prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal
n.º 23-48.2020.811.0038 (cód. 113728)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020